Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA DAIANA ARAÚJO DE MIRANDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA e ADEMAR ALVES BEZERRA, com pedido desconstitutivo de negócio jurídico e condenatório em reparação por danos materiais. A autora narrou que adquiriu um veículo MITSUBISHI/L200 de Martinho Gonçalves. O registro de propriedade junto ao órgão de trânsito não foi formalmente transferido, uma vez que o automóvel estava alienado fiduciariamente ao Banco Itaú e a autora se comprometeu a pagar as respectivas prestações. Posteriormente e com o financiamento já quitado, a autora firmou o contrato de locação do automóvel com GUTHEMBERG. Porém, GUTHEMBERG, a despeito de não honrar os pagamentos do aluguel do veículo, o alienou a ADEMAR, tendo transferido o registro de propriedade no estado de Goiás. A autora pretende a anulação do negócio supostamente entabulado entre GUTHEMBERG e ADEMAR, a retomada do automóvel e a condenação do primeiro ao pagamento do aluguel vencido. Requereu a concessão de tutela de urgência para anotar restrição de circulação e transferência do carro junto ao Renajud. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a comprovação dos fatos demanda dilação probatória e que o bem estaria registrado em nome de terceiro que não figura na relação processual. Nas razões recursais, a agravante esclareceu que o veículo está registrado em nome do segundo réu ADEMAR. Repristinou a necessidade da concessão da tutela de urgência e sob o pálio de que o veículo em circulação pode gerar multas por infrações em seu nome, ou os réus poderiam transferi-lo para terceira pessoa. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por FLÁVIA DAIANA ARAÚJO DE MIRANDA em desfavor de GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA e outros, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência:”Deferimento do pedido de tutela de urgência, ante a presença dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, para que, de imediato, a concessão da medida para se fazer constar nos assentos nacionais do veículo em questão restrição de circulação e venda.”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o prévio contraditório, a fim de se evidenciar a probabilidade do direito da parte autora. Ademais, apesar da determinação deste Juízo, a parte autora não anexou qualquer documento evidenciando a posse pretérita do automóvel. Por fim, conforme pesquisa Renajud, o veículo em questão encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide: (...) Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Primeiramente, não procede o receio da autora de que eventuais multas e tributos sejam lançados em seu nome. Conforme ela própria comprovou nos autos, atualmente o veículo está registrado perante o órgão de trânsito em nome do segundo agravado, ADEMAR, logo seria ele o responsável por eventuais dívidas e penalidades. Lado outro, em que pese o estágio inicial do processo e ainda não aperfeiçoado o contraditório, é certo que a autora comprovou a aquisição dos direitos sobre o automóvel, conforme contrato de cessão de direitos de transferência firmado com o anterior proprietário, Martinho Gonçalves, aos 25/05/2016 (ID 184487451). Comprovou, ainda, que alugou o veículo para GUTHENBERG em 18/03/2022, conforme contrato de locação anexado, igualmente, aos autos principais (ID 184487452). Tais elementos permitem concluir pela verossimilhança de suas alegações e a plausibilidade do direito invocado. Por fim, não procede a afirmação de que o veículo estaria registrado no nome de terceira pessoa, posto que, conforme consignado supra, do registro perante o órgão de trânsito consta que ADEMAR seria o proprietário. Dado este contexto e com o intuito de preservar o objeto da lide e o resultado útil do processo, impõe-se o deferimento da anotação de restrição de transferência por meio do sistema Renajud e até decisão de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar parcialmente a tutela recursal e determinar a anotação de restrição de transferência no registro do veículo objeto da lide e junto ao sistema Renajud. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator